Tribunal: TJES
Processo: 5000377-88.2020.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-88.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO PESSANHA OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000377-88.2020.8.08.0064

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

RICARDO PESSANHA OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTOS PELO RÉU. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por RICARDO PESSANHA OLIVEIRA contra decisão desta Turma Recursal que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o julgado e afastar a condenação do ente público ao pagamento das verbas relativas à gratificação de serviço extraordinário na composição do décimo terceiro salário e do adicional de férias do autor.

2. Sustenta o embargante que a decisão proferida nos aclaratórios opostos pelo Estado não indicou a existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), tendo incorrido em nulidade ao acolher o recurso para modificar o julgado originário sob fundamento alheio aos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

3.
Quando presentes os pressupostos legais, é possível o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, sobretudo se demonstrada omissão quanto à aplicação de tese firmada pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, nos termos do art. 52 da Resolução nº 023/2016 do TJES. Vejamos:

Art. 52.
Julgado o mérito do pedido de uniformização, os recursos já julgados, e que estiverem sobrestados nas Turmas Recursais por força do incidente de uniformização, serão apreciados pelos Relatores, que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados, se veicularem tese não acolhida pela Turma de Uniformização.

4. No caso concreto, os embargos de declaração manejados pelo ente público foram corretamente acolhidos para sanar omissão quanto à aplicação da tese firmada no PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101, a qual reconheceu a natureza propter laborem e eventual da gratificação de serviço extraordinário de policiais civis, vedando sua incorporação à remuneração para fins de 13º salário e terço constitucional de férias.

5. A rejeição da tese vinculante pela decisão anteriormente proferida importava afronta ao art. 52 da Resolução nº 023/2016-TJES, o que configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

6. Isto posto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mantendo integralmente o acórdão colegiado recorrido.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)